Tribunal: TCU
Processo: 010.631/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que aplicou multa e sanção de inabilitação a uma das recorrentes e declarou a inidoneidade da outra no âmbito de representação sobre irregularidades em procedimentos licitatórios destinados a elaboração de projeto, plano básico ambiental, fiscalização e construção das obras da barragem do Arroio Taquarembó.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos pela Sra. Rosi Guedes Bernardes e pela Magna Engenharia Ltda. contra o Acórdão 85/2023-TCU-Plenário , que apreciou representação noticiando possíveis irregularidades em procedimentos licitatórios conduzidos pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, destinados a elaboração de projeto, plano básico ambiental, fiscalização e construção das obras da barragem do Arroio Taquarembó, com recursos oriundos do Convênio 93/2007 (Siafi 615661), celebrado com o então Ministério da Integração Nacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame; 9.2. declarar a perda de objeto do recurso interposto pela Magna Engenharia Ltda., em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 1a Região no âmbito do processo 1060839- 56.2021.4.01.3400, que reconheceu a prescrição intercorrente e determinou o arquivamento da representação em relação à recorrente; 9.3. negar provimento ao pedido de reexame da Sra. Rosi Guedes Bernardes; 9.4. dar ciência desta decisão aos recorrentes.